Tribunal: STF
Processo: Rcl 76233
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CRITÉRIO DE IDADE MÁXIMA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 646 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. DECISÃO RECLAMADA QUE ASSENTA NÃO HAVER JUSTIFICATIVA INERENTE À NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO APTA A ESTABELECER O REFERIDO CRITÉRIO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Prefeito do Município de São José dos Campos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2296796- 35.2023.8.26.0000, sob a alegação de descumprimento do Tema 646 da sistemática da repercussão geral e de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade manejada pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra dispositivos da Lei Complementar Municipal 359/2008 e 594/2017 que instituíam critérios de altura mínima e de idade máxima para ingresso no quadro da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos. Relata que o acórdão reclamado foi julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do critério etário máximo, sob o fundamento de que o teste de aptidão física supriria o atributo exigido, não havendo razoabilidade para sua exigência. 



    Argumenta, nesse sentido, que ao assim proceder o Tribunal de origem afrontou o entendimento firmado sob o Tema 646 da repercussão geral, na medida em que o critério fixado se justifica pela natureza das atribuições do cargo, sendo razoável instituí-lo. 



    Sustenta, ainda, haver precedentes da Corte que julgaram constitucionais leis municipais similares, entendendo ser justificável a limitação etária imposta. Alega, ademais, que as robustas provas acostadas nos Juízos de origem demonstraram que as “atribuições e características da Guarda Municipal de São José dos Campos justificam o limite” de 30 anos “imposto pelo dispositivo impugnado” (doc. 1, p. 6), aduzindo, que suas atribuições são peculiares e semelhantes às da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cuja legislação específica impõe o critério de idade máxima de 30 para ingresso no cargo. 



    Afirma, por fim, que o Tribunal a quo teria afastado a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local, o que afronta o art. 30, I e II, da Constituição Federal. 



    Requer, por esses fundamentos, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação de “todas as decisões proferidas nos autos da ADI nº. 2154421-79.2021.8.26.0000” a fim de que o recurso extraordinário interposto seja admitido e remetido para exame nesta Suprema Corte (doc. 1, p. 13). 



    Devidamente citado, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de teratologia do acórdão reclamado, uma vez que cumpriu os exatos termos da decisão paradigma, a qual se fixou no sentido de que o estabelecimento de limite etário só é legítimo quando as atribuições do cargo o justificarem. Sustentou que, diante de outros requisitos para aferir aptidão física, o limite de idade constitui etarismo e excepcionalidade injustificável para limitar o acesso a cargo de Guarda Municipal (doc. 20).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a má-aplicação, pelo Tribunal de origem, do Tema 646 da sistemática da repercussão geral. Com efeito, no julgamento do ARE 678.112, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante, in verbis:



    Tema-RG 646: “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (DJe de 26/4/2013). 



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no Tribunal de origem, concluiu pela ilegitimidade do critério etário adotado, ao assentar que a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido não o justificariam, o que afrontaria a isonomia e a razoabilidade. Destaco, a propósito, os seguintes excertos do acórdão impugnado (doc. 5, p. 4, 16-17): 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE —Incisos II e IV do artigo 15 da Lei Complementar nº 359, de 12 de maio de 2018, em sua redação e naquela conferida pela Lei Complementar nº 594, de 05 de setembro de 2017, do Município de São José dos Campos —Normativo dispõe sobre a organização do Quadro da Guarda Municipal local - Imposição de critérios, etário e físico, em concurso público Limite máximo de 30 (trinta) anos de idade para o ingresso na carreira - Critério etário não justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido — Ofensa à razoabilidade e isonomia - Vulneração aos arts. 111, 115, XXVII e 144, todos da Constituição Bandeirante; e aos termos da Súmula nº 683 e TEMA 646, do STF Precedentes deste C. Órgão Especial Inconstitucionalidade reconhecida - Limite mínimo de altura de 1,60m (se mulher) e 1,65m (se homem) — Imposição que se mostra razoável para o exercício da função — Prova de aptidão física não supre esse atributo corpóreo - Precedentes deste C. Órgão Especial — Legislação que, nesse ponto, se afigura constitucional - Modulação dos efeitos —Requisitos legais da segurança jurídica e interesse social não verificados —Excepcionalidade não demonstrada - Ação direta julgada parcialmente procedente, observada a preservação dos concursos públicos findos até a data do presente julgamento.



    [...]



    Outrossim, o ingresso na carreira será para o cargo de Guarda Civil Municipal 2ª Classe (art. 14), cujas atribuições estão descritas no artigo 13, e incisos, da inquinada Lei, a saber: I — sob o comando do Guarda Civil Municipal 1ª Classe, compor guarnição de viatura para cumprir as missões determinadas, inclusive a de motorista; II  —exercer outras atribuições designadas e previstas nos regulamentos internos da corporação e compatíveis com o cargo; III —responsabilizar-se pelos equipamentos e materiais utilizados no seu turno de serviço. (fls. 28) 



    Também são atribuições da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos aquelas descritas pelos incisos do artigo 2º, a saber: executar vigilância em próprios públicos, articulando-se, sempre que preciso, com os órgãos policiais de modo a evitar infrações à ordem e à segurança; auxiliar nos procedimentos de segurança do público nos eventos promovidos pela Prefeitura e naqueles onde, a critério desta, seja necessária a sua participação; auxiliar nos procedimentos de segurança dos agentes públicos municipais em operações por estes desenvolvidas em razão das atribuições de seus cargos ou funções; auxiliar nos procedimentos de segurança de dignitários e agentes públicos quando, a juízo da autoridade superior, circunstâncias excepcionais assim o exijam; promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico do Município; promover a proteção do meio ambiente por intermédio da especialização de seus integrantes destacados para atender as diretrizes e atividades da Secretaria de Meio Ambiente, que poderá adotar a utilização de uniforme diferenciado pelos mesmos; e executar procedimentos de polícia administrativa, mediante delegação específica, visando o cumprimento das normas municipais, especialmente com relação à preservação do sossego público e da estética urbana. (fls. 21) 



    Como visto das funções acima descritas a serem desempenhadas por integrante do Quadro da Guarda Civil Municipal, não se mostra razoável impor-se àquele ou àquela que pretende a investidura no referido cargo, ter no máximo 30 anos de idade.” (Grifei).



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 52.681-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/11/2022 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. JUSTIFICATIVA DA RESTRIÇÃO EM RAZÃO DA NATUREZA DO CARGO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PARADIGMA. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 73.204-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 28/2/2025). 



    De igual modo, não se verifica no caso concreto usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Nos termos expressos do artigo 1.030, I, do CPC, compete precipuamente aos tribunais de origem a aplicação das teses vinculantes firmadas por esta Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, de modo que, contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento em tais teses, cabe somente agravo interno para o próprio tribunal (CPC, art. 1.030, §2º). 



    Neste cenário, o trânsito da presente reclamação dependeria da demonstração de teratologia na aplicação do tema de repercussão geral na origem, o que não foi demonstrado no caso sub examine. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente